Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700393-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO DOS SANTOS DA CUNHA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, processo n. 0723585-93.2022.8.07.0003. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID. 150176551, uma vez que a sentença de ID. 144438809 apenas ressaltou a possibilidade de o Juízo eventualmente estipular multa no caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse contexto, o Juízo não estabeleceu parâmetros para a multa, o que impossibilita a aplicação da medida. Ademais, nota-se que a parte autora não impugnou a alegação de ID. 148666164 de cumprimento da obrigação fixada na sentença. Intime-se. Sem outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa”. A parte agravante sustenta, em síntese, que “mesmo diante da intimação da parte para cumprir a determinação judicial, nenhuma medida foi tomada em relação as cobranças abusivas das prestações do financiamento do veículo, por telefone celular e Whatsapp. Ou seja, sem qualquer explicação o Agravado vem descumprindo a sentença proferida pelo Juízo a quo (ID 150176551). Diante disso foi solicitada o cumprimento de sentença com a aplicação de multa conforme determinação da v. Sentença. Todavia tal pedido foi indeferido sob a argumentação de a decisão apenas ressaltou a possibilidade de o Juízo eventualmente estipular multa”. Pugna pela a concessão da tutela de evidência “determinando o imediato cumprimento da sentença pelo Agravado para que cesse a realização de quaisquer tipos de cobrança do Agravante por quaisquer meios de comunicação, principalmente através de ligações no celular ou envio de mensagens pelo Whatsapp ou SMS, tudo conforme art. 1019, I do CPC ; iii) que sejam adotadas novas medidas coercitivas suficientemente eficazes para que não voltem a ocorrer essas cobranças indevidas ao Agravante. iv) Por derradeiro, a aplicação da multa conforme determinado em sentença a ser fixada por V. Exa, considerando a gravidade do ato de descumprimento de decisão judicial e os danos sofridos pelo Requerente de acordo com os artigos 77, §§ 1° e 2°, 139, IV, 536 e 537 todos do CPC”. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de aplicação de astreintes, antes de iniciado o cumprimento de sentença, de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Destaca-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o juízo de origem indeferiu o pedido de aplicação de multa, deduzido pelo ora recorrente antes mesmo de deflagrada a fase de cumprimento de sentença e sem que tenha sido estipulado qualquer valor para a multa cominatória. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Nesse descortino, não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília/DF, 13 de março de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito